Tribunal: STF
Processo: RE 1583465
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU      ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À            LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CONTRATOS DE FRANQUIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ITENS 26.01 E 17.08 DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. JULGAMENTO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 603.136. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
- No julgamento do RE nº 603.136 sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal ficou tese segundo a qual ‘é constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’ (Tema nº 300).
- Não é possível estender a empresas franqueadas a imunidade tributária recíproca concedida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fundada no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado.
- Hipótese na qual deve ser admitida a possibilidade de o Município de Divinópolis cobrar, com base na Lei Complementar Municipal nº 95/2003, ISSQN sobre os serviços relativos ao contrato de franquia firmado entre a autora e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 21, inciso X; e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Pleno desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Outrossim, quanto à matéria de fundo, o Pleno desta Corte, ao julgar a ADI 4.784, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/2023, declarou constitucional o item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.
Posteriormente, o Plenário da Corte acolheu embargos de declaração opostos contra o referido acórdão a fim de “explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”. Colaciono, pois, a ementa do julgado citado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais - ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal.
2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da ‘cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores‘ não incide sobre os serviços considerados postais.
3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais - ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.” (ADI 4.784-ED, Plenário, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/9/2024)

No mesmo sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.564.86-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/2025)

Dessa orientação divergiu parcialmente o acórdão recorrido.
Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para declarar que o ISSQN a ser pago pelas recorrentes, com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, incide somente sobre as atividades não consideradas serviços postais.
Ademais, em virtude da configuração da sucumbência recíproca das partes, que impossibilita a mera inversão dos ônus sucumbenciais, bem como da impossibilidade de fixação originária por esta Suprema Corte de honorários advocatícios de sucumbência contra a parte recorrida, ficam mantidos os ônus da sucumbência conforme fixados na Corte de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente